Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732684-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: OSIAS PEREIRA DA MOTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisões do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 200383769, complementada pela de Id 201649122, e 205339384, todas do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de Osias Pereira da Mota, processo n. 0737093-20.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao InfoJud, bem como pesquisa à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). As decisões foram proferidas nos seguintes termos, na parte que interessa ao debate: Decisão de Id 200383769: (...) Indefiro o pedido de consulta ao INFOJUD, deduzido pelo exequente no ID 199687487, uma vez que tal diligência foi realizada em fevereiro/2024, e englobou as três últimas declarações e imposto de renda do devedor, conforme documentos anexados no ID 185663504. Considerando que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, foi proferida decisão suspendendo o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC (ID 64542374 – datada de 03.06.2020). Findo o prazo de 01(um) ano sem que fossem indicados/encontrados bens penhoráveis, em 03.06.2021 foi promovido o arquivamento dos autos com base no artigo 921, § 2o, do CPC. (...) Decisão de Id 201649122: (...) Em relação ao indeferimento de novo pedido de consulta ao INFOJUD, tem-se que tal diligência foi recentemente realizada nos autos (ID 185663504); a renovação de pesquisas de ativos e bens da parte executada a sistemas informatizados é condicionada ao fato de a parte exequente comprovar a possibilidade de mudança na situação patrimonial da outra parte, não sendo viável sua realização simplesmente pelo decurso de tempo desde as últimas diligências. A pesquisa INFOJUD relativa ao ano de 2024 é desnecessária e supérflua, pois as Declarações de IR dos três anos anteriores são suficientes para indicar dados como fontes pagadoras; imóveis devem ser diligenciados, pela própria parte, junto ao ONR; e a pesquisa SISBAJUD, recentemente realizada, é capaz de localizar todo tipo de ativos financeiros. Ou seja, cuida-se de pedido desprovido de utilidade prática, de cunho meramente protelatório. Quanto ao argumento que há interrupção da prescrição intercorrente quando há constrição de valores, assiste razão ao exequente. De acordo com o artigo 921, §4o-A, do CPC: "a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz". Assim, considerando que foi possível realizar bloqueio de valores na nova consulta ao SISBAJUD realizada em 28.06.2022 (ID 129902575), houve a interrupção da prescrição a partir dessa data. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, ACOLHO parcialmente o pedido. (...) Decisão de Id 205339384: Indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP (PREVIC) e/ou à CNSEG, pois tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, quanto a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão público responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP (PREVIC) sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias (Acórdão 1819055, Relator Des. Getúlio Moraes de Oliveira). No mais, em um extremo cerebrino, mesmo que, porventura, algum patrimônio do(s) executado(s) estivesse dentro do escopo de atuação das empresas que integram essa associação/superintendência, seguramente seria passível de pesquisa via SISBAJUD, vide sua amplitude. Por outro lado, aqueles bens que, porventura, não sejam alcançáveis pelo referido sistema – v. g., fundo de previdência privada complementar – proventos de aposentadoria –, não são passíveis de penhora, em razão de sua natureza alimentar, de acordo com o art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1811085, Relator Des. Álvaro Ciarlini). Em outras palavras, a pesquisa pretendida não apresenta qualquer tipo de eficácia, nem mesmo em caráter excepcional. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, nos termos das decisões de IDs 200383769 e 201649122. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, determino que se anote que o decurso do prazo prescricional quinquenal ocorrerá em 28.06.2027. (grifos no original) Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62584182), narra se tratar de cumprimento de sentença em que o agravado, apesar de intimado, não impugnou o cumprimento de sentença e tampouco realizou o pagamento da dívida. Diz que foram realizadas pesquisas aos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud, sem êxito. Alega que a pesquisa InfoJud retornou resultados apenas dos exercícios fiscais anteriores, sendo indeferido o pedido em relação à última Declaração de Imposto de Renda entregue após a realização da pesquisa (exercício 2024). Pontua que formulado pedido de pesquisa junto à SUSEP este também restou indeferido. Destaca que o indeferimento das pesquisas pleiteadas viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação, bem como o direito do credor de ver seu crédito satisfeito. E salienta que as informações não podem ser alcançadas pelo agravante sem o auxílio do Poder Judiciário. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Com efeito, providas as razões da Agravante, e, estando presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. Preparo regular (Ids 62584183). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, a decisão vergastada indeferiu consulta ao sistema InfoJud, disponível ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira do agravado, considerando o insucesso das pesquisas realizadas anteriormente. De fato, a execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, VII, do CPC. Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC. A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio dos sistemas Sisbajud e Infojud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC, ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, V, do CPC. No caso, diversamente do decidido por esta e. 1a Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0736270-78.2021.8.07.0000, verifico que agora foram esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, tanto que fora determinado na decisão agravada o arquivamento provisório, de maneira que pode ser renovada a pesquisa InfoJud, notadamente, quando ainda não realizada para o ano de 2024. E não só. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, a parte exequente também pleiteou a expedição de ofício à SUSEP, a fim de realizar pesquisas relativas a eventuais ativos financeiros investidos pelo executado, ora agravado, mas o requerimento foi indeferido com fundamento genérico de que referido órgão “não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias”. Compulsando os autos de origem, verifico ter sido deflagrado o cumprimento de sentença ainda no ano de 2019 (Id 51284573 do processo de referência), tendo sido realizadas, ao longo do tempo, diversas diligências a fim de satisfazer o crédito excutido. Noto, também, ter o exequente adotado postura ativa, requerendo, em atividade cooperativa, consulta aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, bem como cumprindo as diligências extrajudiciais indicadas pelo juízo de origem. Ademais, a valoração feita pelo juízo se mostra açodada, porque, sem a informação de o devedor primitivo ter dinheiro investido nesse tipo de aplicação, eventual fundo existente pode configurar, em essência, ativo financeiro em proveito de credor. As informações pretendidas pela parte agravante como exequente, depois de serem prestadas por eventuais operadoras de planos de previdência privada, de seguro e de capitalização, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da natureza de ativos financeiros, caso existam. Sem elas, as considerações feitas são meramente especulativas e, portanto, impassíveis de fomentar tomada de decisão fundamentada sobre a penhorabilidade ou não de suposta verba. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO. 1. Com efeito, o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente, o que foi demonstrado nos autos. 2. Cabível, portanto, o pedido do exequente de expedição de ofício para obter informações sobre existência e quantia de valores em fundos de previdência privada, quando já exauridos, sem êxito, os meios para localização de bens penhoráveis do executado, e tendo em vista tratar-se de informação de natureza sigilosa, que o particular não obterá sem a intervenção do Judiciário. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224662, 07131602120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE FUNDO PREVIDENCIÁRIO OU PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O SEU PROPÓSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É possível a diligência para a expedição de ofício à CNseg e à SUSEP se não há informações seguras da natureza do fundo previdenciário e se um ou outro tem o propósito de fato de constituir uma poupança com o objetivo de assegurar a subsistência do investidor em complementação a sua renda. 2-AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1096995, 07071226120178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PREVI. NATUREZA DA APLICAÇÃO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. 1. A aplicação financeira na PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pode ser de natureza previdenciária, para futura ou atual aposentadoria, ou decorrente de rendimento simples, que possui natureza privada. 2. Reformada a decisão que indeferiu a expedição de ofício a PREVI para determinar a busca e informação sobre a natureza da aplicação financeira para se apurar a impenhorabilidade de tal verba. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1151479, 07107918820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019) A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é uma autarquia federal responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros no Brasil e está vinculada ao Ministério da Fazenda. A solicitação de informação à operadora de previdência privada, de seguros e de capitalização, por intermédio da SUSEP, é necessária, útil e indispensável para que a parte agravante como exequente possa considerar a existência de ativos financeiros aplicados e em qual modalidade de investimento, bem como para que o órgão julgador analise a natureza de eventuais verbas aplicadas antes de deferir – ou não – a penhora pleiteada na instância de origem. Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa no sistema InfoJud, na medida em as últimas consultas não englobaram a declaração do ano de 2024, bem como a possibilidade de pesquisa à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora